Tribunal: TJSP
Processo: 1007450-34.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
REVISIONAL – CARTÃO DE CRÉDITO – Dano moral indenizável – Questão não suscitada na petição inicial e sequer tangenciada na sentença – Recurso não conhecido, no particular.

REVISIONAL – CARTÃO DE CRÉDITO – Instituições financeiras que não se submetem à Lei de Usura e suas limitações – Possibilidade de aplicação de juros flutuantes ao longo da relação, acima de 12% ao ano, desde que

Ementa:
REVISIONAL – CARTÃO DE CRÉDITO – Dano moral indenizável – Questão não suscitada na petição inicial e sequer tangenciada na sentença – Recurso não conhecido, no particular.

REVISIONAL – CARTÃO DE CRÉDITO – Instituições financeiras que não se submetem à Lei de Usura e suas limitações – Possibilidade de aplicação de juros flutuantes ao longo da relação, acima de 12% ao ano, desde que presente pactuação nesse sentido e informadas das taxas ao consumidor – Capitalização mensal de juros – Cabimento, presente previsão contratual – Comissão de permanência não contratada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000657641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007450-34.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOÃO JAIR ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTOSEG S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, na parte conhecida,
vencidos o 2o juiz, que declara e o 4o, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ACHILE ALESINA, RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO
TROLY.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1007450-34.2019 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Apelante: João Jair Alves.
Apelada: Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Juiz: Paulo Marcos Vieira.
Voto 24.667
REVISIONAL
CARTÃO DE CRÉDITO

Dano moral indenizável Questão não suscitada
na petição inicial e sequer tangenciada na
sentença Recurso não conhecido, no particular.
REVISIONAL
CARTÃO DE CRÉDITO

Instituições financeiras que não se submetem à
Lei de Usura e suas limitações Possibilidade de
aplicação de juros flutuantes ao longo da relação,
acima de 12% ao ano, desde que presente
pactuação nesse sentido e informadas das taxas ao
consumidor Capitalização mensal de juros
Cabimento,
presente
previsão
contratual

Comissão de permanência não contratada

Sentença de improcedência mantida Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 183/191, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato bancário (cartão de crédito),
movida pelo apelante à apelada honorários advocatícios de 15% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado da causa, observada justiça gratuita.

Diz-se
expressamente
vedada
a
cobrança
de
juros
capitalizados pelo Decreto no 22.626/33, art. 4°, não revogado pela Lei no
4.595/64. Nesse sentido é a súmula 121 do STF, conforme jurisprudência
que colaciona. Também, os juros devem ser limitados. Insiste na ausência
de mora. Outrossim, a comissão de permanência não pode ser cumulada
com outros encargos, segundo julgados que cita. Pede a devolução dobrada
de valores. Por fim, afirma ocorrência de dano moral indenizável (fls.
195/228).
Veio resposta (fls. 265/277).

É o relatório.

2. Do exame da petição inicial (fls. 01/30), vê-se que inexiste
alegação da ocorrência de dano moral indenizável sequer tangenciada na
sentença. Assim, não se conhece do recurso no aspecto apontado (vide fl.
221).
Recurso infundado, na parte conhecida. Cabe dizer, de
início, que “O princípio da pacta sunt servanda não mais é tratado como
uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção judicial para
restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lopes, j. 10.03.10).

Tal princípio não impede intervenção e controle judicial em
favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule anulação de
encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras palavras, inda
tenham estes sido contratados e aceitos, se abusivos, não poderão incidir.

Aqui, discute-se contrato de cartão de crédito, regido pelas
cláusulas gerais de fls. 145/154.

Pacificamente, a jurisprudência tem se manifestado quanto da
legalidade de juros acima de 12% ao ano desde que expressamente
prevista da taxa , tendo em vista que os bancos (e operadoras de cartão de
crédito) são instituições financeiras e, como tal, não se submetem à Lei de
Usura e, consequentemente, às suas limitações (súmulas 283 e 382 do STJ,
596 do STF e súmula vinculante 07 deste).

Assim, os juros remuneratórios podem ser fixados acima
daquele patamar, observada da taxa média de mercado (súmula 296 do
STJ).

No caso, embora as cláusulas gerais não prevejam das taxas
de juros, as faturas as indicam (vide fls. 35/73), o que permite que o
consumidor, diante disso, opte pelo financiamento ou não do débito, bem
como, caso com aquela não concorde, pelo encerramento da relação. E
essa conduta do Banco nada tem de ilegal afinal, considerando-se que o
contrato de cartão de crédito é de longo prazo, a fixação duma única taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para um período indeterminado poderia ocasionar prejuízos tanto ao
consumidor como àquele, em razão das vicissitudes do mercado.

Nesse
sentido,
vejam-se
considerações
tecidas
pelo
desembargador Antônio Ribeiro, no julgamento da apelação no
9062173-34.2005, ressaltando a importância do conhecimento da taxa de
juros pelo consumidor em hipótese análoga a presente (cheque especial),
mutatis mutandis:
“Em contratação como a dos autos [cheque especial], a taxa de
juros pode ser variável, e normalmente o cliente a conhece
previamente, por meio dos extratos e outras formas de
comunicação, e a ela adere, concordando com a taxa praticada
pela instituição financeira, para o período seguinte. Se optou
em não pagar a dívida ou não tinha condições por
circunstâncias específicas, aceita a taxa informada e não
cabe reconhecer desconhecimento ou fixação unilateral e
abusiva.
(...)
Com isso, não se pode reconhecer como abusiva ou ilegal a
taxa de juros remuneratórios praticada, ainda que com
variação mensal, como é normal nesse tipo de contratação
(cheque especial), vez que o cliente sabe antecipadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual a taxa a ser cobrada no mês seguinte e se assim
mesmo opta por ficar no negativo, utilizando o crédito
aberto, está aderindo (concordando) com a pactuação...”
(g.n.).

No mesmo sentido mutatis mutandis:
Revisional. Contratos de abertura de crédito em conta
corrente, mútuos e cartões de crédito. Nulidade da
sentença inocorrente. Aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor. Juros remuneratórios. Cartão de
crédito.
Faturas que indicam com clareza os
percentuais incidentes no caso de opção pelo
pagamento mínimo ou inferior ao valor total devido.
(...) Capitalização. Contrato de abertura de crédito em
conta corrente e cartão de crédito. Cláusulas gerais que
não vieram para os autos. Ainda que firmados após a
edição da Medida Provisória 1963-17, é necessária a
comprovação de contratação expressa da cobrança de
juros capitalizados. Laudo pericial que atesta a prática.
Exclusão determinada. (...) Recurso parcialmente provido
(Apelação 0035060-77.2008 São José do Rio Preto
Relator: Araldo Telles Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 14/5/2013 Data
de registro: 14/5/2013) (negrejei).

Assim, e atento às taxas cobradas, que se mostram dentro da
média de mercado, nada há a ser alterado nesse particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mantém-se incidência de capitalização mensal de juros. A
jurisprudência é pacífica no tocante à sua possibilidade, desde que
expressamente pactuada e restrita a contratos firmados posteriormente à
edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada sob
no 2.170-36/2001. A respeito:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EFEITO
INFRINGENTE.

ACOLHIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS.
SÚMULA 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL
DOS
JUROS.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
AFASTAMENTO EM FACE DA COBRANÇA DE
DEMAIS
ENCARGOS
DA
MORA.
(...)
2.
A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa
de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se
pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com
base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a
demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa
diverge da média de mercado. 3. A capitalização mensal
de juros somente é permitida em contratos bancários
celebrados
posteriormente
à
edição
da
MP
1.963-17/2000, de 31.3.2000, e desde que devidamente
pactuada. (...) 5. Embargos de declaração acolhidos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito infringente, para reformar o acórdão recorrido,
conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso
especial EDcl no AgRg no Ag 704724 / MS Relator:
Ministra Maria Isabel Gallotti Órgão Julgador: Quarta
Turma Data do Julgamento: 20/11/2012 Data da
Publicação/Fonte: DJe 04/12/2012) (negrejei).

No particular, note-se que houve previsão expressa nesse
sentido vide fl. 151, item 15, subitem ii, “Pagamento em atraso”.
Assim, a capitalização em periodicidade inferior a anual deve ser mantida.
Por fim, a citada cláusula 15 de fls. 151 não previu incidência
de comissão de permanência na hipótese de inadimplemento cumulada
ou não com outros encargos (e o apelante não esclareceu onde tal
estipulação constaria da avença); com o que, nada existe a deliberar a
respeito.
A sentença se mantém como proferida. E, na forma do artigo
85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada para 20% sobre o valor
atualizado da causa, observada gratuidade (fl. 85).
3. Pelo exposto, na parte conhecida, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18526
Apelação Cível no 1007450-34.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: João Jair Alves
Apelado: Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência no que diz respeito a Capitalização de Juros e Comissão de
Permanência.
Na hipótese dos autos, o autor apelante pretende a revisão do
contrato de cartão de crédito, apresentando com a inicial as faturas de seu
cartão (fls. 35/73).
O réu apresentou às fls. 145/154 o “Contrato de Emissão e
Utilização do Cartão de Crédito.”
Pois bem.
Quanto à capitalização de juros em contrato de cartão de
crédito, a matéria foi brilhantemente analisada pelo Exmo. Desembargador
Luiz Arcuri no julgamento da Apelação de n. 0123204-37.2007.8.26.0002,
julgado em 17/03/2015, 15a Câmara de Direito Privado, cujo trecho se
transcreve, por ser de rigor:
“No que se refere à capitalização de juros, cumpre observar, em
primeiro lugar, a sistemática do negócio jurídico em questão.
Conforme já se decidiu neste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE
cartão
de
crédito.
JUROS
capitalização
não
evidenciada
financiamentos que se sucedem, mês a mês ou não, caso haja o
pagamento integral da dívida pelo portador do cartão, na data do
vencimento da fatura - quando do pagamento da fatura em valor
inferior ao da despesa mensal, natural que se dê o repasse do custo
dos financiamentos que a administradora do cartão toma, com o
escopo legítimo de ser ressarcida daquilo que desembolsou em favor
do consumidor limitação da taxa de juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descabimento Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei
no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF
precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo redução
dos juros que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva
necessidade de demonstração que a taxa de juros aplicada ao contrato
discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos
autos...” (0028504-37.2010.8.26.0011 Apelação / Cartão de Crédito -
Relator: Castro Figliolia - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 11/7/2014) (g.n.). Além
disso, nos meses em que houve o pagamento mínimo do valor das
faturas, não incidiriam juros sobre juros diante da regra do art. 354 do
Código Civil, considerando que o montante pago inclui parte do
principal e também os encargos contratuais, no que estão incluídos os
juros. E dispõe o art. 354 que, “havendo capital e juros, o pagamento
imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo
estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta
do capital”. ... Lembre-se que no Recurso Especial 973.827/RS, que
tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça decidiu que “é permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”. A respeito de todo o exposto, como já se decidiu neste
Egrégio Tribunal de Justiça: “... Quanto à ocorrência de capitalização
mensal de juros no contrato de cartão de crédito, é forçoso esclarecer
que o cômputo do débito registrado nas faturas não inclui
capitalização. As faturas são vencidas e fechadas mês a mês pelos
valores nominais das operações, não havendo incidência de juros
remuneratórios. A incidência dos encargos começa a aparecer quando
o usuário incorre em inadimplência. Ainda assim há um fechamento
mensal, implicando, a cada mês, um financiamento diverso, pelo qual o
valor apurado resulta da compactação desse débito... Existe, sim, a
possibilidade de o credor inserir capitalização quando da compactação
do débito, mas a hipótese requer a existência de cobrança, execução
ou monitória, o que não é o caso...” (Apelação
0123864-52.2012.8.26.0100 Relator Desembargador Erson de Oliveira
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/11/2013).

Embora o réu alegar em sua defesa a legalidade da cobrança
de capitalização mensal dos juros (fls. 109), de se ponderar que, em se
tratando de cartão de crédito, a cobrança de juros mensal sobre o saldo
devedor da fatura, constitui novo débito, com fechamento mês a mês, não
havendo assim, a possibilidade de ser incluída a capitalização de juros.
O que resta permitido é passar ao devedor os custos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
captação do numerário obtido pela empresa de cartão de crédito, observado o
percentual de juros remuneratórios informado na fatura, mas não, com a
devida vênia, a capitalização, pela própria empresa de cartão de crédito, do
mencionado valor obtido no mercado financeiro, em face do não pagamento
da fatura pela cliente no prazo estipulado contratualmente.
Assim, assiste razão o apelante, devendo ser afastada a
cobrança da capitalização de juros.
No que tange a comissão de permanência, tal questão foi
consolidada, com repercussão geral, no julgamento do REsp 1.063.343-RS
(2008/128904-9), sendo considerada válida a cláusula que a estipula, ainda
que em contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor,
para viger após o vencimento da dívida.
Na hipótese dos autos, verifica-se que há previsão contratual
na cláusula “15. Pagamento em atraso” (fls. 151) a cobrança de encargos
moratórios com os três componentes estipuladores da comissão de
permanência, quais sejam, juros remuneratórios, juros moratórios e multa.
Transcreva-se por oportuno aludida cláusula:
“15 Pagamento em atraso:
O atraso, a falta ou o pagamento inferior ao mínimo na data do
vencimento indicada na FATURA caracterizará o ASSOCIADO em mora
(atraso) e a EMISSORA poderá cobrar os seguintes encargos:
(i) Multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor total
da fatura;
(ii) Juros de atraso indicados na FATURA, mais juros moratórios à taxa
de 1% (um por cento) ao mês, ambos capitalizados diariamente,
aplicáveis sobre os valores devidos e não pagos desde a data do
vencimento até a data do efetivo pagamento;”

Com efeito, não se pode permitir a exigência do encargo
conforme consignado.
A cláusula acima mencionada se refere à comissão de
permanência, devendo sua cobrança observar os limites estabelecidos através
da Súmula 472 que prevê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”

Assim, a comissão de permanência é permitida, porém deve
observar às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e nos
Recursos Especiais número 1.058.114/RS, 1.061.530/RS e 1.063.343/RS,
limitada aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sem
qualquer capitalização diária.
Denota-se que deve ser aplicada, no que couber, a parte final
da Súmula 530 do STJ, pela qual é possível fazer incidir a taxa de juros mais
vantajosa ao devedor.
Dessa forma, na hipótese vertente, a comissão de
permanência deve incidir à partir do inadimplemento, com aplicação dos juros
remuneratórios contratados, além do acréscimo de juros moratórios de 1% ao
mês e multa de 2%, nos termos da mencionada Súmula 472 do STJ.
A propósito o entendimento desta E. Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL - Cartão de crédito
"Encargos de atraso" cumulado com "Juros de financiamento"

Mesma natureza jurídica de comissão de permanência - Possibilidade
de sua cobrança no período da inadimplência - Proibição de
cumulação com outros encargos (juros de mora, multa, correção
monetária), e seu valor não pode ser maior do que a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios do contrato
Aplicação da
Súmula 472, do C. Superior Tribunal de Justiça Cobrança cumulada
afastada
Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1011918-80.2015.8.26.0576; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data
de Registro: 12/12/2019) (g.n.).

Nesse contexto, merece parcial provimento o recurso do
apelante, com relação a comissão de permanência, devendo sua cobrança ser
limitada, nos termos da Súmula 472 do STJ e nada mais.
Assim, a r. sentença deve ser reformada em parte, nos termos
retro fundamentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do parcial provimento do recurso, devem arcar as
partes proporcionalmente com o pagamento das custas e despesas
processuais (CPC, art. 86), bem como cada parte arcar com o pagamento dos
honorários advocatícios da parte adversa no total de 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, observadas as
benesses da gratuidade da justiça.
Em harmonia com o exposto, meu voto, DAVA-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
121351F1
9
13
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
122320B6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007450-34.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.